Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 22.646,63 a título de ressarcimento das despesas com compra de medicamentos. A parte embargante aduz a existência de erro material no acórdão, visto que as notas fiscais ID 51339170, págs. 32-38 comprovam que a despesa material totalizou R$ 36.221,32, enquanto que o acórdão fixou a condenação apenas em R$ 22.646,63, com fulcro no ID 51339170, págs. 32-36.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, inexiste erro material no acórdão, visto que a condenação foi fixada em conformidade com o dano material efetivamente comprovado nos autos, conforme elencado no item VI do acórdão embargado. Para tanto, destaca-se que o somatório das notas ID 51339170, págs. 32-36 totalizam aquela quantia fixada na condenação. Por outro lado, o documento inserido na página 37 daquele ID 51339170 não foi utilizado no valor da condenação, eis que corresponde a uma cópia da nota fiscal que consta na página 36. Adiante, o mencionado o ID 51339170 pág. 38 não é uma nota fiscal, sendo apenas um receituário médico do ano de 2018, sem qualquer valor econômico.

IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.